Tribunal: STF
Processo: RE 1503782
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS, MAS ALCANÇADA PELAS DESISTÊNCIAS. DIREITO À NOMEAÇÃO PARA OCUPAR A VAGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO



    1. Como é de conhecimento, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no ARE 956.521 AgR/ES entendeu que, em casos de desistência do candidato melhor colocado, há direito subjetivo à nomeação ao candidato subsequente. Ou seja, havendo desistência de um candidato aprovado no número de vagas do edital, o próximo candidato mais bem colocado ganha o direito subjetivo à nomeação.



    2. No caso dos Autos, a recorrente foi aprovada, fora do número de vagas, em 59.º (quinquagésimo nono) lugar, no Concurso Público objeto do Edital n.º 01/2009, o qual regulava o preenchimento de vagas nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas, oferecendo um total de 42 (quarenta e duas) vagas para o cargo de 2º Tenente Dentista. Contudo, tendo em vista da desistência de 18 (dezoito) candidatos aprovados, vez que constam apenas 24 (vinte e quatro) nomes na lista de classificados, surgiu para a recorrente, na qualidade de candidata subsequente, o direito subjetivo de ser nomeada pela Administração, haja vista que a sua mera expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à nomeação, em virtude da desistência dos candidatos anteriores, melhor classificados;



    3. No caso específico do concurso atípico para o SUBPAR o este Tribunal de Justiça já entendeu, por diversas vezes, que o prazo de validade do concurso deve ser relativizado;



    4. Recurso conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente